Tribunal: STF
Processo: ARE 1541158
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS E CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. CREDITAMENTO DE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS PAGO NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE DA EMPRESA CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. APLICABILIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.159/2023 E DA LEI N. 14.592/2023: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME NÃO-CUMULATIVO. TESE TEMA 69/STF. DIREITO À ASSUNÇÃO DE CRÉDITOS DE PIS/COFINS COM A INCLUSÃO DO ICMS INCIDENTE COMO CUSTO DE AQUISIÇÃO. MP 1.159/23. LEI 14.592/23. PREVISÃO LEGAL NO SENTIDO RESTRITIVO. AUSÊNCIA DO DIREITO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, NÃO-CUMULATIVIDADE, ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: INEXISTENTE. 1. O § 12 do art. 195 da Constituição Federal atribui à lei a definição dos setores da atividade econômica para os quais o PIS e a COFINS, na qualidade de contribuições sociais incidentes sobre a receita ou o faturamento, serão não-cumulativas. 2. Além de outras questões relativas à legislação aduaneira e tributária, as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 dispõem, respectivamente, sobre a não-cumulatividade do PIS e da COFINS. Ambas, em seu art. 3º, II, preceituam sobre a possibilidade de o contribuinte proceder, após a apuração da base de cálculo destas contribuições, ao desconto de créditos concernentes a bens e serviços utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes. 3. O Supremo Tribunal Federal alçou à sistemática da repercussão geral a questão atinente ao alcance do art. 195, § 12, da Constituição Federal (RE 841.979 – Tema 756). Em julgamento virtual finalizado em 25.11.2022, firmou compreensão pela autonomia do legislador ordinário para disciplinar a não cumulatividade prevista no referido dispositivo, desde que respeitados os preceitos constitucionais. 4. Recentemente, entrou em vigor a Lei 14.592/23, publicada em 30.05.2023, a qual positivou as previsões da MP 1.159/23, para, em seus arts. 6º e 7º, alterar a redação do art. 3º, das Leis 10.637/02 e 10.833/03, as quais instituíram o regime não-cumulativo da Contribuição ao PIS e da Cofins. 5. De acordo com a norma legal, os contribuintes que apuram as contribuições sob a sistemática não cumulativa não terão direito a crédito de PIS e Cofins sobre o valor do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição. 6. Ao vedar o aproveitamento de créditos do PIS e da COFINS sobre o valor do ICMS incidente na aquisição de bens e serviços, o legislador buscou adequar o ordenamento jurídico ao que restou decidido no Tema 69 do STF, para deixar claro que em nenhuma hipótese o ICMS poderá integrar a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. 7. A alteração promovida pela Lei 14.592/23 revela a devida atuação do legislador ordinário, voltada a evitar distorções econômicas e garantir a neutralidade fiscal da incidência das contribuições, com legítimo amparo constitucional ao próprio princípio da não-cumulatividade (artigo 195, § 12º da Constituição Federal). 8. A situação não se enquadra no conceito de majoração ou criação de tributos, justamente porque se limitam a explicitar questão antevista pela legislação tributária, não havendo que se falar em violação à anterioridade nonagesimal. 9. Eventuais insurgências à medida provisória não merecem guarida já que atualmente a questão é tratada pela Lei 14.592, de 2023. 10. Não há que se falar em inconstitucionalidade da MP 1.159/23, publicada no DOU de 12/01/2023. Como cediço, o texto da MP nº. 1.159/23 foi incorporado à MP 1.147/23, sendo esta última convertida na Lei Federal 14.592/23, publicada no DOU de 30/05/2023. 11. A eficácia da MP 1.159/23 teve seu prazo de vigência encerrado em 01/06/2023, conforme Ato Declaratório 40/23 do Presidente da Mesa do Congresso Nacional. Uma vez que a Lei Federal 14.592/23 foi publicada antes do término da vigência da MP 1.159/23, conclui-se pela regularidade do procedimento legislativo, considerado o artigo 62, § 3º, da Constituição. 12. A pertinência temática da proposição do Poder Executivo ainda foi observada pelo legislador, pois as duas medidas provisórias de autoria do Executivo foram convertidas na mesma lei, não havendo inovação temática, mas tramitação conjunta. Tanto a MP n 1.159/2023 quanto a MP 1.147/2022 detinham conteúdo tributário, de modo que o procedimento conjunto é razoável e pertinente. 13. Não se verifica violação aos princípios da legalidade, não-cumulatividade, da capacidade contributiva, anterioridade nonagesimal e da vedação ao confisco. Precedentes deste tribunal e do TRF da 4ª Região. 14. Apelação a que se nega provimento” (fls. 15-17, e-doc.15).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. III do § 1º do art. 62 e o § 12 do art. 195 da Constituição da República. Argumenta ser legítimo o direito de apuração de “créditos da contribuição para o PIS e COFINS sobre o ICMS incidente nas operações de aquisição” (fl. 27, e-doc. 17).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assinala ocorrida “ofensa à não-cumulatividade da contribuição para o PIS e COFINS – § 12 do art. 195 da CF” (fl. 10, e-doc. 23). 



    Ressalta que “deve ser reconhecido o direito de apuração de créditos de contribuição para o PIS e COFINS pela recorrente sobre os valores relativos ao ICMS incidente nas operações de aquisição, na medida que a sua vedação pela MP n. 1.159/2023 e pela Lei n. 14.592/2023 implica violação ao primado constitucional da não-cumulatividade” (fl. 21, e-doc. 23).



    Argumenta que, “diante da falta de motivos que justifiquem razoavelmente a relevância e urgência do instrumento normativo utilizado, a restrição ao cômputo do ICMS na base de créditos da contribuição do PIS e COFINS pela MP n. 1.159/2023 mostra-se também formalmente inconstitucional” (fl. 23, e-doc. 23).



    Enfatiza que “deve ser assegurado o direito líquido e certo da recorrente à inclusão do ICMS incidente na aquisição na apuração dos créditos da contribuição para o PIS e COFINS” (fl. 23, e-doc. 23). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Na espécie vertente, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região resolveu a controvérsia jurídica sobre a “apuração de créditos da contribuição ao PIS e da COFINS – no regime não-cumulativo – com a inclusão do valor do ICMS no custo de aquisição dos bens utilizados como insumos” (fl. 2, e-doc. 15), nestes termos:



    “O § 12 do art. 195 da Constituição Federal atribui à lei a definição dos setores da atividade econômica para os quais o PIS e a COFINS, na qualidade de contribuições sociais incidentes sobre a receita ou o Além de outras questões relativas à legislação aduaneira e tributária, as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 dispõem, respectivamente, sobre a não-cumulatividade do PIS e da COFINS. Ambas, em seu art. 3º, II, preceituam sobre a possibilidade de o contribuinte proceder, após a apuração da base de cálculo destas contribuições, ao desconto de créditos concernentes a bens e serviços utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes.



    A questão da não cumulatividade das contribuições já fora objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal (STF) quando do julgamento do RE nº 607.642/RJ que pontuou o seguinte: 



    ‘5. O § 12 do artigo 195 da Constituição autoriza a coexistência dos regimes cumulativo e não cumulativo. Ao cuidar da matéria quanto ao PIS/Cofins, o texto constitucional referiu apenas que a lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições serão não cumulativas, deixando de registrar a fórmula que serviria de ponto de partida à interpretação do regime. Diferentemente do IPI e dos ICMS, não há no texto constitucional a escolha dessa ou daquela técnica de incidência da não cumulatividade das contribuições sobre o faturamento ou a receita.’



    No contexto do PIS/Cofins, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou no sentido de que: ‘o sistema de não cumulatividade viável para Cofins e PIS deve determinar as despesas e custos a serem considerados para creditamento, o que reclama especificação por lei, e com isto não desbordou o legislador, na disciplina instituída pelas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, da tarefa de operacionalizar a não cumulatividade dessas contribuições ante a especificidade de sua incidência sobre a receita’(AgRg nos EDcl no REsp 1.429.952/SC). 



    Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal alçou à sistemática da repercussão geral a questão atinente ao alcance do art. 195, § 12, da Constituição Federal (RE 841.979 – Tema 756). Em julgamento virtual finalizado em 25.11.2022, firmou compreensão pela autonomia do legislador ordinário para disciplinar a não-cumulatividade prevista no referido dispositivo, desde que respeitados os preceitos constitucionais, e assinalou também que a discussão sobre a expressão ‘insumo’, presente no art. 3, II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, é infraconstitucional. (...)



    Recentemente, entrou em vigor a Lei 14.592/23, publicada em 30.05.2023, a qual positivou as previsões da MP 1.159/23, para, em seus arts. 6º e 7º, alterar a redação do art. 3º, das Leis 10.637/02 e 10.833/03, as quais instituíram o regime não-cumulativo da Contribuição ao PIS e da Cofins. 



    De acordo com a norma legal, os contribuintes que apuram as contribuições sob a sistemática não cumulativa não terão direito a crédito de PIS e Cofins sobre o valor do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição. (...)



    Ao vedar o aproveitamento de créditos do PIS e da COFINS sobre o valor do ICMS incidente na aquisição de bens e serviços, o legislador buscou adequar o ordenamento jurídico ao que restou decidido no Tema 69 do STF, para deixar claro que em nenhuma hipótese o ICMS poderá integrar a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. 



    A alteração promovida pela Lei 14.592/23 revela a devida atuação do legislador ordinário, voltada a evitar distorções econômicas e garantir a neutralidade fiscal da incidência das contribuições, com legítimo amparo constitucional ao próprio princípio da não-cumulatividade (artigo 195, § 12º da Constituição Federal). 



    Isso porque a não-cumulatividade das contribuições sociais é definida na lei. O Supremo Tribunal Federal, em outra oportunidade, declarou a constitucionalidade da impossibilidade de creditamento de contribuição social (...)



    A situação não se enquadra no conceito de majoração ou criação de tributos, justamente porque se limitam a explicitar questão antevista pela legislação tributária, não havendo que se falar em violação à anterioridade nonagesimal. (...)



    Vê-se, pois, que a jurisprudência dos Tribunais pátrios busca se alinhar ao regramento da lei vigente sobre a matéria, que veda o direito a crédito de PIS e Cofins sobre o valor do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição. 



    Não se verifica, assim, violação aos princípios da legalidade, não-cumulatividade, da capacidade contributiva, anterioridade nonagesimal e da vedação ao confisco.



    Dessa forma, a apelante não possui direito de aproveitar de pretenso crédito de PIS e COFINS sobre o ICMS incidente na aquisição de bens, na forma da legislação de regência” (fls. 3-13, e-doc. 15).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 841.979-RG, Tema 756, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral: 



    “(...) o legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança; II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3º, II, das Leis ns. 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade, com essas leis, das IN SRF ns. 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF n 358/03) e 404/04. III. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04” (Plenário, DJe 9.2.2023).



    Ao aplicar a tese fixada no Tema 756 da repercussão geral à espécie em exame, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconheceu a possibilidade de o legislador ordinário disciplinar o sistema da não cumulatividade previsto no § 12 do art. 195 da Constituição da República e assentou ser infraconstitucional a discussão sobre a expressão “insumo”, constante do inc. II do art. 3º da Lei n. 10.637/2002 e do inc. II do art. 3º da Lei n. 10.833/2003.



    No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.526.795, Relator o Ministro Luiz Fux, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal assentou que, “dada a autonomia que o legislador possui para disciplinar a sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS, não há inconstitucionalidade alguma nos artigos 1º e 2º da Medida Provisória nº 1.159/2023 e dos arts. 6º e 7º da Lei nº 14.592/2023, os quais conferiram a nova redação ao art. 3º, § 2º, III, das Leis 10.637/02 e 10.833/03”. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO ICMS PAGO NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS. VEDAÇÃO. LEI FEDERAL 14.592/2023. CREDITAMENTO. DISCIPLINA. AUTONOMIA DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. TEMA 756 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 841.979. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA INSURGÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL” (Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial, como evidenciado na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, na qual se verificou a subsunção do caso em exame aos termos da tese fixada no Tema 756 da repercussão geral.



    7. Inviável a apreciação da postulação recursal da agravante, de que teria havido “ofensa ao art. 62, inc. III, da CF, pois [a Medida Provisória n. 1.159/2023 teria sido] instituída à revelia dos requisitos de urgência e relevância” (sic, fl. 23, e-doc. 17).



    No acórdão recorrido, o Tribunal de origem analisou os procedimentos adotados na edição e vigência da Medida Provisória n. 1.159/2023, com os seguintes fundamentos:



    “Eventuais insurgências à medida provisória não merecem guarida já que atualmente a questão é tratada pela Lei 14.592, de 2023. 



    Além disso, não há que se falar em inconstitucionalidade da MP 1.159/23, publicada no DOU de 12/01/2023. Como cediço, o texto da MP nº. 1.159/23 foi incorporado à MP 1.147/23, sendo esta última convertida na Lei Federal 14.592/23, publicada no DOU de 30/05/2023. 



    A eficácia da MP 1.159/23 teve seu prazo de vigência encerrado em 01/06/2023, conforme Ato Declaratório 40/23 do Presidente da Mesa do Congresso Nacional. Uma vez que a Lei Federal 14.592/23 foi publicada antes do término da vigência da MP 1.159/23, conclui-se pela regularidade do procedimento legislativo, considerado o artigo 62, § 3º, da Constituição. 



    A pertinência temática da proposição do Poder Executivo ainda foi observada pelo legislador, pois as duas medidas provisórias de autoria do Executivo foram convertidas na mesma lei, não havendo inovação temática, mas tramitação conjunta. Tanto a MP n 1.159/2023 quanto a MP 1.147/2022 detinham conteúdo tributário, de modo que o procedimento conjunto é razoável e pertinente” (fl. 8, e-doc. 15).



    Este Supremo Tribunal Federal concluiu que “o controle jurisdicional da interpretação conferida pelo Poder Executivo aos conceitos jurídicos indeterminados de urgência e relevância deve ser restrito às hipóteses de zona de certeza negativa da sua incidência. Ausentes evidências sólidas de abuso do Poder Executivo na edição da medida provisória, é corolário da separação de Poderes a adoção de postura autocontida do Poder Judiciário, de maneira a prestigiar as escolhas discricionárias executivas e legislativas” (ADI n. 4.101, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.7.2020) e que “eventual controle de urgência e relevância pelo Poder Judiciário só se faz possível em situações excepcionalíssimas, de evidente excesso ou abuso, sob risco de se romper com o princípio da separação dos poderes” (ADI n. 4.880, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 17.5.2022).



     



    A análise de aspectos técnicos viabilizadores da urgência e relevância da medida provisória é atribuição do Poder Executivo, ao redigir essa norma transitória, cabendo ao Poder Judiciário apreciar os requisitos da urgência e relevância apenas em situações excepcionais, o que não ocorreu na edição da Medida Provisória n. 1.159/2023, como assentado pelo Tribunal de origem. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.536.605/RJ, no qual também se discutia a regularidade da Medida Provisória n. n. 1.159/2023, o Ministro Nunes Marques enfatizou que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não sendo editado o decreto legislativo até 60 (sessenta dias) após a rejeição ou a perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas decorrentes dos atos praticados durante seu prazo de validade conservar-se-ão por ela regidas, bem como que a análise dos requisitos atinentes a urgência e relevância da medida provisória é tarefa que incumbe ao Poder Executivo” (DJe 12.3.2025).



     



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, não caracterizada, na espécie em exame, a alegada ofensa ao caput e ao inc. III do § 1º do art. 62 da Constituição da República, por ser possível a regulamentação das bases de cálculo das contribuições sociais por lei ordinária, sendo cabível, portanto, “a edição de medida provisória, sempre que presentes os pressupostos constitucionais autorizadores (CF, art. 62, caput)” (ADI n. 6.534, Relator o Ministro Flávio Dino, Plenário, DJe 14.6.2024).



    8. Em relação à aplicabilidade das inovações legislativas, que disciplinaram a restrição ao aproveitamento de créditos na apuração das bases de cálculo da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e da Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, referentes ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS provenientes das operações de aquisição de bens e serviços utilizados na atividade da empresa contribuinte, a apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Medida Provisória n. 1.159/2023 e Lei n. 14.592/2023). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. PIS e COFINS. 4. Regime não cumulativo. Créditos de PIS e COFINS sobre o ICMS destacado nas notas fiscais de entrada. MP 1.159/2023. Lei 14.592/2023. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.529.328-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.3.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 1.098. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.200.450-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.10.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.514.887/RS, de minha relatoria, DJe 10.10.2024; ARE n. 1.541.348/RS, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 21.3.2025; RE n. 1.537.025/PR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 21.3.2025; e ARE n. 1.540.553/RS, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 25.3.2025.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora